Tribunal: TJDFT
Processo: 0716759-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÍNDICES OFICIAIS. APLICAÇÃO ERRÔNEA NÃO DEMONSTRADA. MÁ GESTÃO E DESFALQUE DOS RECURSOS NÃO EVIDENCIADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO DA REGRA DO ART. 926 DO CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular.
2. Não demonstrando a parte autora a alegada prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil, como agente pagador exclusivo do PASEP, por indevidos desfalques em sua conta individual ou equivocada atualização dos valores nela depositados, e tampouco demonstrando o acerto da conta que apresentou, a qual, para o cálculo do valor devido, observa índices mais favoráveis aos interesses patrimoniais da correntista em detrimento dos previstos pelas normas de regência, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva. Ônus probatório não atendido pela parte autora.
4. Inexistência de violação, pela sentença objurgada, à regra estabelecida no art. 926 do CPC, segundo o qual os “tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, porquanto, concretamente, o entendimento de ausência de comprovação do alegado dano material nela adotado está de acordo com o entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.